Tribunal: TCU
Processo: 046.742/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1599/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se do monitoramento das recomendações (subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3) e determinação (subitem 9.2) solicitadas ao Ministério da Infraestrutura (MInfra) e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTT) por meio do Acórdão 2711/2020-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 022.534/2019-9 , que cuidou de auditoria operacional a respeito das limitações dos portos organizados em comparação aos terminais de uso privado (TUP); Considerando o exame empreendido pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária - SeinfraPortoFerrovia (peça 43); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar implementadas as medidas solicitadas por meio do Acórdão 2711/2020-TCU-Plenário , encaminhar cópia deste acórdão e da instrução da secretaria especializada (peça 43) ao MInfra e à ANTT, e apensar este processo ao TC Processo 022.534/2019-9 . 1. Processo TC- Processo 046.742/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.